Tribunal: TJES
Processo: 0013251-35.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013251-35.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TEOBALDO ANTONIO MAGNAGO HELEODORO
APELADO: R F ALVES - MENDMED
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0013251-35.2019.8.08.0030

APELANTE: TEOBALDO ANTONIO MAGNAGO HELEODORO

APELADO: R F ALVES - MENDMED

JUIZ: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação interposta em detrimento de sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos manejados por
TEOBALDO ANTONIO MAGNAGO HELEODORO
em Ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória

proposta em desfavor de
R F ALVES – MENDMED.

Em suas razões recursais
o apelante
aduz
,
em suma,
o cabimento de indenização por dano moral, sobretudo, porque
“
o Autor ficou 01(um) ano e 10(dez) meses sem poder realizar os exames ao qual se especializou e pior, sem poder realizar o reparo em sua m
á
quina POIS INDEVIDAMENTE A RÉ RECUSAVA-SE A DEVOLVER SEU APARELHO”
,
restando
“devidamente comprovado pelos documentos acostados
aos
autos que houve uma imensa falha na prestação de serviços contratado pelo Autor”.

Prossegue o recorrente com o argumento de
cabimento da indenização pelos danos materiais sofridos, na medida em que
“o simples fato da Ré não ter devolvido em tempo hábil o aparelho de ultrassom do autor JÁ COMPROVA QUE O IMPEDIU DE TRABALHAR E REALIZAR A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA”.

Sem contrarrazões, a despeito de devidamente intimada a parte adversa.

Como bem consignado na sentença recorrida,
em sua
exordial o apelante narra
“
a) que o autor é médico com especialização em angiologia e cirurgia vascular, sendo proprietário de uma máquina de ultrassom SONOSITE, modelo sonosite titan, e utiliza o equipamento para o exercício do seu trabalho; b) que no ano de 2018, o aparelho de ultrassom começou a apresentar problemas, ficando com a imagem trêmula, impossibilitando o seu uso; c) que encontrou os serviços da empresa ré através de consulta no site google, onde anunciava realizar a manutenção do aparelho pelo melhor custo benefício do Brasil; d) que o sr. Rogério Ferreira, identificado como engenheiro da ré, orientou o autor a enviar o aparelho de ultrassom via correios e que após o recebimento seria feito um laudo técnico e um orçame
nto, e caso o autor não quisesse realizar o serviço devolveria o aparelho do autor o mais rápido possível;
e) que no dia 10/10/2018, após o contato telefônico, o autor enviou o produto para a empresa ré, sendo recebido no dia 17/10/2018; f) que no dia 23/10/2018, a ré enviou ao autor o laudo técnico e o orçamento para o conserto; g) que o orçamento feito pela ré apresentou preços absurdamente caros, razão pela qual o autor optou por não contratar o serviço e solicitou a devolução imediata do aparelho para que pudesse realizar o reparo em outra empresa; h) que mesmo após inúmeros contatos telefônicos solicitando a devolução, até a presente data a empresa ré não devolveu o aparelho de ultrassom do autor; i) que o autor precisa do aparelho para voltar a realizar seus exames médicos; j) que o autor adquiriu o aparelho pelo valor de R$ 62.750,00; k) que o autor deixou de perceber lucros nos meses de dezembro de 2018 a outubro de 2019, em decorrência da recusa da ré em devolver sua máquina de ultrassom; l) que o autor teve sua moral abalada pelo atraso na devolução do produto, devendo ser indenizado pela ré”.

A parte apelada, por sua vez, em contestação, asseverou, em síntese que
“
que não há que se falar em reparação de danos, visto que o aparelho estava à disposição do autor, que simplesmente não autorizou o orçamento nem realizou a coleta”.

Diante de tal cenário, aliado à documentação colacionada no feito, o magistrado sentenciante apesar de ratificar a liminar que determinou a devolução do bem ao ora recorrente, entendeu pela improcedência do pleito indenizatório,
tanto moral quanto material,
na medida em que
“
a parte autora deixou de instruir esta demanda com provas capazes de demonstrar o seu direito, bem como de produzi-las, apesar de todos os meios de provas estarem à sua disposição”.

De igual modo, entendo que, a despeito da narrativa do apelante, as provas colacionadas neste caderno processual não permitem corroborar
a
situação por ele alegada.

Conforme dispõe o artigo 403 do Código Civil,
“
a
inda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual”,

norma que coloca em relevo a imprescindibilidade da quantificação mediante prova regularmente produzida para o próprio fim de caracterizar a existência de lesão patrimonial, a qual pode se verificar nas espécies danos emergentes (imediata diminuição do patrimônio da vítima) ou lucros cessantes (frustração da legítima expectativa de lucro).

Vale ressaltar, a tal ponto, lição exarada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. [...] A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo),
ambos
'
exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada
'
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014). Precedentes” (AgRg no AREsp 645.243/DF, publicado em 05/10/2015).

Inviável, portanto, pretender alcançar condenação sem que haja lastro probatório que ateste a sua ocorrência e se preste a mensurá-lo, descabendo impor tal ônus com base em suposições, presunções ou deduções.

O apelante apenas alega que não conseguira realizar alguns exames de ultrassom em seu consultório médico, e que deixara de perceber o valor de R$ 3.750,00 (três mil e setecentos e cinquenta centavos) por mês em razão da não devolução do bem pela parte apelada, o que, portanto, como dito, não se mostra suficiente ao desiderato indenizatório pretendido, uma vez que desacompanhada de lastro probatório.

Quanto à pretensão de reconhecimento de lesão subjetiva indenizável, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Tal panorama de responsabilização, delineável nos termos dos artigos 186 e 927 do CC, não fora em nenhuma medida demonstrado pela parte interessada, vez que sequer houve comprovação quanto ao alegado comprometimento da atividade
médica
em razão da ausência d
o aparelho de ultrassom em questão
, restando imperativo concluir ter havido mero descumprimento contratual
in casu
.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

“Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral” (STJ, AgInt no AREsp 1014633/RS, publicado em 25/04/2019).

Aliás, mera declaração de sua própria secretária na qual consigna ter efetuado inúmeras ligações à parte apelada, por certo, também não se mostra suficiente a autorizar a procedência do pleito indenizatório moral, tendo o magistrado primevo asseverado, inclusive, de forma irretocável
“que no caso em apreço não restou evidenciado o abalo alegado pelo autor. Registra-se que, em que pese as afirmações da parte autora de que por diversas vezes tentou contato com a ré para que esta devolvesse o seu equipamento, não há nos autos nenhum registro de protocolo, das datas em que tais ligações supostamente foram feitas, ou qualquer anotação de diálogo entre as partes”.

À luz do exposto, CONHEÇO do presente apelo, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença vergastada tal qual proferida, oportunidade na qual,
c
om
esteio
no §11, do art. 85,
do CPC,
majoro os honorários advocatícios
su
cu
mbenciais

para

1
1
% (
onze
por cento)
sobre o valor da causa
.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APARELHO DE ULTRASSOM. DEVOLUÇÃO DO BEM. DANO MORAL E MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Conforme dispõe o artigo
403
do Código Civil, “
a
inda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual”,
norma que coloca em relevo a imprescindibilidade da quantificação
mediante prova regularmente produzida
para o próprio fim de caracterizar a existência de lesão patrimonial, a qual pode se verificar nas espécies danos emergentes (imediata diminuição do patrimônio da vítima) ou lucros cessantes (frustração da legítima expectativa de lucro).

I
I -
Inviável pretender alcançar condenação
indenizatória
sem que haja lastro probatório que ateste a sua ocorrência e se preste a mensurá-lo, descabendo impor tal ônus com base em suposições, presunções ou deduções.

II
I
–
O panorama de responsabilização por dano moral,
delineável nos termos dos artigos 186 e 927 do CC, não fora em nenhuma medida demonstrado pela parte interessada,
restando imperativo concluir ter havido mero descumprimento contratual
in casu
.

I
V
–

Apelaç
ão

conhecida e
des
provida
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.